Tribunal: TCU
Processo: 015.637/2021-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Prefeitura Municipal de São Sebastião - AL contra o Acórdão 2706/2025-TCU-2a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos este recurso de reconsideração interposto pelo Município de São Sebastião/AL contra o Acórdão 2706/2025-TCU-Segunda Câmara , que condenou o município em razão de desvio de finalidade na aplicação de recursos federais de precatórios do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef); ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, por unanimidade, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. indeferir o pedido subsidiário de recomposição do Fundef com recursos oriundos do Fundo Municipal de Educação; 9.3. comunicar esta deliberação ao recorrente, à Procuradoria da República no Estado de Alagoas, ao Ministério da Educação e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação.